Tribunal: TJMT
Processo: 0000444-13.2014.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000444-13.2014.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MBL ALIMENTOS S/A - CNPJ: 02.292.057/0001-37 (APELADO), VINICIUS BELLATO RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 428.483.478-99 (ADVOGADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), CARINE TOSTA FREITAS - CPF: 013.512.001-27 (ADVOGADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), RICARDO SEFRIN NEGRO - CPF: 228.560.658-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA ARAUJO DE GODOY - CPF: 417.096.318-05 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), CAROLINA MORAN BERTO - CPF: 440.074.898-74 (ADVOGADO), FRANCINE FLORES - CPF: 005.794.020-70 (ADVOGADO), PEDRO MAZALOTTI TEIXEIRA - CPF: 122.917.807-43 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR,.

E M E N T A

E M E N T A.
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA

DE MULTA AMBIENTAL.APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUEIMADA EM ÁREA AGROPASTORIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O AUTUADO E O DANO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação Anulatória nº 0000444-13.2014.8.11.0082, julgou procedentes os pedidos da parte autora para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 112620, lavrado em 31/01/2008 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o auto de infração ambiental goza de presunção absoluta de legitimidade; (ii) se o Estado demonstrou o nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental; e (iii) se os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade.

III. Razões de decidir

3. O auto de infração ambiental goza de presunção de veracidade e legitimidade, mas essa presunção não é absoluta, podendo ser afastada mediante prova em contrário.
4. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 exige que a autoridade administrativa demonstre o nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental, requisito não atendido na decisão administrativa, que se limitou a apontar a ocorrência do dano na propriedade do autor sem comprovação de autoria.
5. O laudo técnico judicial demonstra que o incêndio teve origem em propriedade vizinha, afastando, portanto,

a responsabilidade pela infração ambiental.
6. A fixação dos honorários advocatícios seguiu o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não se aplicando a fixação por equidade prevista no § 8º, pois o proveito econômico da demanda não é irrisório ou inestimável, conforme entendimento fixado no Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento:

"1. A imposição de auto de infração ambiental exige comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do infrator e o dano ambiental, não bastando a mera constatação do dano na propriedade do autuado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º;
o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81

Jurisprudência relevante citada:

EREsp n. 1.318.051/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/6/2019.)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação Anulatória nº 0000444-13.2014.8.11.0082, julgou procedentes os pedidos da parte autora para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 112620, lavrado em 31/01/2008 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT).

Consta dos autos que a empresa MBL ALIMENTOS S/A (atualmente SEARA ALIMENTOS LTDA.) ajuizou Ação Anulatória visando à declaração de nulidade do Auto de Infração nº 112620/2008, lavrado pela SEMA/MT, bem como do respectivo processo administrativo (nº 535918/2008), sob a alegação de que não teria praticado a conduta descrita no referido auto, qual seja, "
fazer uso de fogo em 484,728 ha (quatrocentos e oitenta e quatro hectares vírgula setecentos e vinte e oito hectares) em área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental".

A empresa autora defendeu que o incêndio teve início em propriedade vizinha, especificamente na Fazenda Bacurizal I, e não em sua propriedade (Fazenda Granja Diamantino 2), sendo ela vítima e não causadora do dano ambiental.

Após regular instrução, com produção de prova pericial judicial, o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, e declarou nulo o Auto de Infração nº 112620/2008 por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), uma vez que não ficou evidenciada a responsabilidade administrativa ambiental da parte autora, especialmente em relação à conduta que lhe foi atribuída e ao nexo de causalidade.

Irresignado, em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que: (i) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade; (ii) o conceito de poluidor, nos termos da Lei nº 6.938/81, abrange aqueles que contribuem direta ou indiretamente para o dano ambiental; (iii) a mera alegação de que o incêndio iniciou-se fora da propriedade não afasta a responsabilidade administrativa; (iv) a responsabilidade ambiental também se fundamenta na culpa por negligência, imprudência ou imperícia; e (v) os honorários advocatícios fixados são excessivos, pugna pela redução dos honorários

advocatícios para ser reduzido ao patamar razoável.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso de apelação a fim de que seja reformada a sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, para reduzir os honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a empresa MBL ALIMENTOS S/A (SEARA ALIMENTOS LTDA.) apresentou contrarrazões oportunidade em que, pugna

pela manutenção da sentença, sustenta

que: (i) o auto de infração foi lavrado com vício no elemento motivo; (ii) a perícia judicial comprovou que o incêndio se originou na propriedade vizinha; (iii) a empresa foi vítima, e não causadora do incêndio; (iv) a responsabilidade administrativa ambiental exige conduta, nexo de causalidade e tipicidade, elementos ausentes no caso concreto; e (v) a culpa de terceiros constitui excludente de responsabilidade. (id. 282394431)

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer e manifestou pelo provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, aduz que o laudo pericial judicial se mostrou insuficiente para desconstituir os fundamentos técnicos do auto de infração, devendo prevalecer a análise técnica realizada pelo órgão ambiental. (id. 292329895)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação Anulatória nº 0000444-13.2014.8.11.0082, julgou procedentes os pedidos da parte autora para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 112620, lavrado em 31/01/2008 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT).

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central deste recurso reside em verificar a legitimidade do Auto de Infração nº 112620, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT) em 31/01/2008 contra a empresa MBL Alimentos S/A (atual Seara Alimentos Ltda.), por supostamente "
fazer uso de fogo em 484,728 ha em área agropastoril sem autorização do órgão ambiental"
, com fundamento no art. 58 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Pois bem.

O Estado de Mato Grosso argumenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de provar a inexistência da infração ou de sua responsabilidade. Contudo, como bem salientado na sentença recorrida, trata-se de presunção relativa, que admite prova em contrário.

De fato, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não é absoluta, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. TRANSPORTE PÚBLICO METROVIÁRIO EM SÃO PAULO. COMPLEXO RAPADURA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE, LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ESTADO ECOSSOCIAL DE DIREITO. PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO, PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO À SAÚDE, AO MEIO AMBIENTE, À PAISAGEM E AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL. AUTORIZAÇÕES E LICENÇAS TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS PERTINENTES. COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. LIMITE DA DECISÃO SUSPENSIVA. 1. O deferimento do pedido de suspensão está condicionado à cabal prova de que a permanência da decisão judicial impugnada causa efetiva, grave e iminente lesão ao interesse público. A suspensividade é medida excepcional, sem natureza jurídica de recurso, razão pela qual não propicia a devolução do conhecimento da matéria de fundo, com a finalidade de eventual reforma da decisão originária. 2. Como um dos instrumentos medulares do sistema de prevenção de riscos e danos ao patrimônio natural e cultural, o licenciamento ambiental - sempre inarredável, prévio e transparente - não é opção, caridade ou veleidade administrativas. Por isso, precisa seguir, à risca e com especial zelo, os predicados procedimentais e substantivos vinculantes, estatuídos na legislação - Constituição, leis, decretos e resoluções do CONAMA e dos CONSEMAS -, negada ao Estado e aos particulares a prerrogativa de, a pretexto de eventuais benefícios financeiros ou mesmo sociais imediatos, flexibilizarem competências e exigências prescritas. Incumprimento normativo que, em si mesmo e automaticamente, ameaça o calibre da salvaguarda administrativa do meio ambiente, bem jurídico de máxima custódia, decorrência de seu feitio coletivo, infungível e transgeracional. 3. O Judiciário não só pode, como deve, rever atos administrativos que discrepem da legislação ou afrontem o bom senso, intervenção que em nada ofende o princípio da separação dos Poderes. Evidentemente, a correção do comportamento da Administração pelo juiz - um dos pilares da ordem jurídica democrática - não se dá ao acaso ou de maneira aleatória. Na esfera ambiental-urbanística, faz-se imperiosa a interferência judicial sempre que aflorarem patologias plurifacetadas, entre as quais se destacam a) vícios de forma e desvio de finalidade; b) violação de princípios jurídicos caros ao Estado Ecossocial de Direito (p. ex., o princípio da precaução); c) desprezo a valores centrais do ordenamento (p. ex., dignidade humana e tutela de sujeitos e bens vulneráveis; transparência, participação pública, moralidade e integridade do Administrador; boa-fé, solidariedade, colaboração e sinceridade dos particulares); d) vilipêndio a postulados e técnicas contemporâneos de hermenêutica da norma (in dubio pro natura, p. ex.) ou a pressupostos compulsórios derivados da alma do microssistema (p. ex. a presunção absoluta de intocabilidade e caráter non aedificandi das Áreas de Preservação Permanente e da reflexa índole in re ipsa de dano a elas causado por uso ou ocupação irregulares). 4. Na hipótese dos autos, está caracterizada a lesão à ordem e à economia públicas. Primeiro porque o Poder Judiciário, sem fundamentação adequada, imiscuiu-se na seara administrativa, substituindo o Poder Executivo e desarrumando a implementação de política pública de transporte (construção de novas linhas de metrô na região metropolitana de São Paulo). Segundo porque descartou as avaliações técnico-administrativas dos órgãos competentes, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, sem o mínimo de indício de inidoneidade e de riscos de prejuízo à saúde, ao meio ambiente, à paisagem e ao patrimônio histórico e artístico nacional.5. Inexistem, por conseguinte, argumentos robustos capazes de infirmar os fundamentos da decisão do STJ, ora agravada, no sentido de não caber ao Judiciário atuar sob conjectura abstrata de que os atos administrativos são, aprioristicamente, realizados em desobediência à legislação, logo dotados de certa presunção de ilegitimidade.
É certo que a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo ambiental-urbanístico (autorizações e licenças, p. ex.), além de relativa, também é passível de inversão do ônus da prova pelo juiz, com base no princípio in dubio pro natura
. Contudo, não é essa a situação dos autos.6. Considerando a superveniente decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo determinando a remessa da Ação Civil Pública à Justiça Federal e tendo em vista que a decisão suspensiva se referia tão somente à paralisação da obra, deve a suspensão concedida prevalecer até que haja o pronunciamento no novo juízo acerca da liminar.7. Agravo interno provido em parte para limitar os efeitos da decisão suspensiva até que a Justiça Federal no Estado de São Paulo decida o pleito liminar. (AgInt na SLS n. 2.940/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 16/8/2023, DJe de 20/9/2023.) destaquei

No caso em apreço, a empresa apelada logrou êxito em produzir prova robusta capaz de elidir a presunção de veracidade do auto de infração, mediante laudo pericial judicial conclusivo que demonstrou que o incêndio não teve origem em sua propriedade, mas sim em área vizinha.

Embora o apelante invoque o conceito amplo de poluidor previsto no art. 3º, IV, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), é crucial estabelecer a distinção entre os diferentes regimes de responsabilidade aplicáveis no direito ambiental brasileiro.

A responsabilidade civil ambiental é, de fato, objetiva e solidária, conforme estabelece o art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81. Contudo, a responsabilidade administrativa ambiental, objeto deste recurso, possui natureza subjetiva, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o assunto colaciono, o entendimento:

AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA ADMINISTRATIVAMENTE EM RAZÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DO ADQUIRENTE DA PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA COMO PENALIDADE ADMINISTRATIVA, DIFERENTE DA OBRIGAÇÃO CIVIL DE REPARAR O DANO.

1. Trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal ajuizado pelo ora recorrente por figurar no polo passivo de feito executivo levado a cabo pelo Ibama para cobrar multa aplicada por infração ambiental.

2. Explica o recorrente - e faz isto desde a inicial do agravo de instrumento e das razões de apelação que resultou no acórdão ora impugnado - que o crédito executado diz respeito à violação dos arts. 37 do Decreto n. 3.179/99, 50 c/c 25 da Lei n. 9.605/98 e 14 da Lei n. 6.938/81, mas que o auto de infração foi lavrado em face de seu pai, que, à época, era o dono da propriedade.

3. A instância ordinária, contudo, entendeu que o caráter
propter rem
e solidário das obrigações ambientais seria suficiente para justificar que, mesmo a infração tendo sido cometida e lançada em face de seu pai, o ora recorrente arcasse com seu pagamento em execução fiscal.

4. Nas razões do especial, sustenta a parte recorrente ter havido violação aos arts. 3º e 568, inc. I, do Código de Processo Civil (CPC) e 3º, inc. IV, e 14 da Lei n. 6.938/81, ao argumento de que lhe falece legitimidade passiva na execução fiscal levada a cabo pelo Ibama a fim de ver quitada multa aplicada em razão de infração ambiental.

5. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos. Foi essa a jurisprudência invocada pela origem para manter a decisão agravada.

6. O ponto controverso nestes autos, contudo, é outro. Discute-se, aqui, a possibilidade de que terceiro responda por sanção aplicada por infração ambiental.

7. A questão, portanto, não se cinge ao plano da responsabilidade civil, mas da responsabilidade administrativa por dano ambiental.

8. Pelo princípio da intranscendência das penas (art. 5º, inc. XLV, CR88), aplicável não só ao âmbito penal, mas também a todo o Direito Sancionador, não é possível ajuizar execução fiscal em face do recorrente para cobrar multa aplicada em face de condutas imputáveis a seu pai.

9. Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

10. A diferença entre os dois âmbitos de punição e suas consequências fica bem estampada da leitura do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, segundo o qual "[s]em obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo [entre elas, frise-se, a multa], é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade".

11. O art. 14, caput, também é claro: "[s]em prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [...]".

12. Em resumo: a aplicação e a execução das penas limitam-se aos transgressores; a reparação ambiental, de cunho civil, a seu turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria legislação define como "a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental" (art. 3º, inc. V, do mesmo diploma normativo).

13. Note-se que nem seria necessária toda a construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a obrigação civil de reparar o dano ambiental é do tipo propter rem, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, pois).

14. Mas fato é que o uso do vocábulo "transgressores" no caput do art. 14, comparado à utilização da palavra "poluidor" no § 1º do mesmo dispositivo, deixa a entender aquilo que já se podia inferir da vigência do princípio da intranscendência das penas: a responsabilidade civil por dano ambiental é subjetivamente mais abrangente do que as responsabilidades administrativa e penal, não admitindo estas últimas que terceiros respondam a título objetivo por ofensa ambientais praticadas por outrem.

15. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.251.697/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/4/2012, DJe de 17/4/2012.) (destaquei)

Vejamos ainda:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA SUBMETIDOS AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM RAZÃO DE DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.

1. Na origem, foram opostos embargos à execução objetivando a anulação de auto de infração lavrado pelo Município de Guapimirim - ora embargado -, por danos ambientais decorrentes do derramamento de óleo diesel pertencente à ora embargante, após descarrilamento de composição férrea da Ferrovia Centro Atlântica (FCA).

2. A sentença de procedência dos embargos à execução foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo fundamento de que "o risco da atividade desempenhada pela apelada ao causar danos ao meio ambiente consubstancia o nexo causal de sua responsabilidade, não havendo, por conseguinte, que se falar em ilegitimidade da embargante para figurar no polo passivo do auto de infração que lhe fora imposto", entendimento esse mantido no acórdão ora embargado sob o fundamento de que "[a] responsabilidade administrativa ambiental é objetiva".

3. Ocorre que, conforme assentado pela Segunda Turma no julgamento do REsp 1.251.697/PR, de minha relatoria, DJe de 17/4/2012), "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano".

4. No mesmo sentido decidiu a Primeira Turma em caso análogo envolvendo as mesmas partes: "A responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador" (AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe de 7/10/2015).

5. Embargos de divergência providos.

(EREsp n. 1.318.051/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/6/2019.)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"

DIREITO ADMINISTRATIVO E
AMBIENTAL
. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO
AMBIENTAL
. USO IRREGULAR DO
FOGO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA
PERICIAL
CONTRÁRIA À IMPUTAÇÃO. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Ação anulatória proposta por Cerâmica Rebeschini e Pecuária Ltda. contra atos administrativos lavrados pela SEMA/MT em razão de suposta queimada irregular em imóvel rural. Sentença que julgou procedente o pedido, declarando nulos os atos administrativos por ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta da autora e o dano
ambiental
.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os autos de infração
ambiental
foram motivados por elementos técnicos suficientes que comprovassem a autoria e o nexo de causalidade entre a conduta imputada à empresa autuada e o dano
ambiental
verificado.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade administrativa por infração
ambiental
possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração do nexo causal entre a conduta do autuado e o dano.
4.
Laudo

pericial
técnico, elaborado por expert
judicial
, comprovou que os incêndios tiveram origem em propriedades distintas da recorrida, atingindo seu imóvel apenas por propagação, não se evidenciando conduta comissiva ou omissiva atribuível à empresa.
5. O auto de infração apresentou vícios formais e materiais, com ausência de delimitação precisa da área atingida, identificação inadequada do imóvel e imprecisão quanto à origem do
fogo
.
6. Inexistência de indícios probatórios que afastem a conclusão da perícia
judicial
ou demonstrem falha na adoção de medidas preventivas pela empresa.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível e remessa necessária conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: “1. A
validade
de auto de infração
ambiental
exige comprovação técnica da autoria e do nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano
ambiental
. 2. A presunção de legitimidade do ato administrativo cede diante de prova
pericial
conclusiva e imparcial que demonstra ausência de conduta típica.”
(N.U 0001057-57.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025)

Dessa forma, para a configuração da responsabilidade administrativa ambiental, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo (dolo ou culpa), da conduta ilícita e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano ambiental.

O auto de infração ambiental nº 112620/2008 imputa à empresa apelada a conduta de
"fazer uso de fogo em 484,728 ha em área agropastoril sem autorização do órgão ambiental
". Contudo, a prova pericial produzida judicialmente comprovou que a empresa não praticou tal conduta.

O Laudo Pericial Judicial datado de 25/08/2023 – id. 282394388 página 14 foi categórico ao concluir que:

"Na área da Fazenda Granja Diamantino 2 não foi realizado o uso de fogo para queima agropastoril e sim, o empreendimento rural foi vítima de um incêndio florestal iniciado na propriedade vizinha, que adentrou o imóvel periciado às 22h22min (horário local) do dia 01/09/2007 e queimou até o dia 03/09/2007 áreas de uso alternativo do solo – ADS (pastagem), quantificadas com 491,7271 hectares, área de Reserva Legal – ARL (vegetação nativa), quantificadas com 168,2319 hectares e área de preservação permanente em ARL (APPRL), quantificada com 1.4926 hectares
."

O perito judicial constatou, ainda, que:

"O fogo teve início no dia 01/09/2007, às 20h49min. (horário local), dentro da fazenda Bacurizal I, de propriedade da empresa Agropecuária e Industrial Bacurizal Ltda, próximo as coordenadas geográficas Lat.: 14°20'48,3" S e Long.: 54°15'45,2" W, local onde o fogo perdeu o controle, tornou-se grandes proporções, que causou um grande incêndio florestal na região."

Portanto, restou demonstrado que não houve conduta por parte da empresa apelada no sentido de fazer uso de fogo em área agropastoril sem autorização do órgão ambiental. Ao contrário, o empreendimento foi vítima de um incêndio florestal iniciado em propriedade vizinha.

A definição de infração administrativa ambiental, conforme estabelecida no art. 70 da Lei nº 9.605/98 e no art. 2º do Decreto nº 6.514/2008, exige expressamente uma conduta, seja ação ou omissão, que viole as regras de proteção ambiental. No caso concreto, não houve ação ou omissão culposa ou dolosa da empresa apelada que pudesse configurar a infração que lhe foi imputada.

Além da ausência de conduta, também não se verifica o nexo de causalidade entre qualquer ação ou omissão da empresa apelada e o dano ambiental constatado. Como demonstrado pela prova técnica judicial, o incêndio teve origem em propriedade vizinha, caracterizando fato de terceiro, que constitui excludente de responsabilidade mesmo no âmbito da responsabilidade subjetiva.

Ademais, conforme evidenciado nas contrarrazões da empresa apelada, o laudo pericial atestou que foram tomadas as medidas preventivas e mitigadoras necessárias para conter o incêndio que assolou sua propriedade, o que afasta qualquer alegação de negligência, imprudência ou imperícia.

Os atos administrativos, para serem válidos, devem apresentar todos os seus elementos essenciais: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O motivo, pressuposto fático-jurídico que fundamenta a prática do ato, deve corresponder à realidade e estar em conformidade com a situação legal descrita na norma.

No caso concreto, verificou-se que o pressuposto de fato que fundamentou a lavratura do Auto de Infração nº 112620/2008 não corresponde à realidade comprovada nos autos. A empresa apelada não fez uso de fogo em área agropastoril sem autorização do órgão ambiental, como erroneamente consignado na autuação. Na verdade, o incêndio teve origem em propriedade vizinha, e a empresa foi vítima desse evento, conforme concluído pelo perito judicial.

Segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, a validade do ato se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam a sua nulidade. Assim, uma vez demonstrada a inveracidade do motivo que fundamentou o auto de infração, sua nulidade é medida que se impõe.

Em casos similares, o TJMT já reconheceu a nulidade de autos de infração por vício no elemento motivo:

DIREITO
AMBIENTAL
. APELAÇÃO CÍVEL.
AUTO
DE
INFRAÇÃO

AMBIENTAL
. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL PELO AUTUADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
NULIDADE
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo, declarando a
nulidade
do Processo Administrativo nº 299794/2013 e determinando a exclusão do nome do apelado do banco de dados da SEMA-MT.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade do
auto
de
infração

ambiental
quando não comprovada a autoria do ilícito; (ii) a manutenção do embargo da área; e (iii) os critérios para fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3.
A presunção de legitimidade do
auto
de
infração
não dispensa a Administração Pública de comprovar minimamente a autoria do ilícito
ambiental
, não sendo suficiente a mera titularidade do imóvel.
4. Ausente prova robusta da participação do apelado no ato de desmatamento, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a
nulidade
do processo administrativo.

5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos do art. 85, §3º do CPC, sendo vedada a fixação por equidade quando o valor da causa não for irrisório.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há legitimidade passiva do autuado quando demonstrado que não era proprietário ou possuidor do imóvel à época da
infração
; 2. Os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública devem observar os percentuais do art. 85, §3º do CPC, sendo vedada a fixação por equidade quando o valor da causa não for irrisório."________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 3º e 8º STJ - Tema 1.076; STJ - REsp 1.573.573; TJ-MT - N.U 1013645-18.2021.8.11.0015, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/06/2023; TJ-MT - N.U 1011154-31.2022.8.11.0006, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/07/2024.
(N.U 1033893-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025) destaquei

Portanto, a sentença recorrida acertadamente reconheceu a nulidade do Auto de Infração nº 112620/2008 por vício em seu elemento motivo, uma vez que o pressuposto fático que lhe serviu de fundamento não corresponde à realidade.

Quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, verifica-se que o valor fixado na sentença está em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1076, firmou tese no sentido de que
"a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem determinados, devendo-se observar os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC".

Portanto, não há que se falar em arbitramento equitativo de honorários no presente caso, uma vez que há valor da causa definido, sobre o qual devem incidir os percentuais legalmente previstos, conforme corretamente aplicado na sentença recorrida.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, NEGO provimento ao recurso interposto

pelo Estado

de Mato

Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025